Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-04.2025.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000295-04.2025.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VITORIANO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 037.783.531-52 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
do consumidor.
Apelação cível.

A
ção
de

obrigação de fazer c/c indenizatória
. B
loqueio de conta corrente
.

S
uspeita de fraude
.

N
ão comprovada
. A
usência de justificativa idônea
. D
emora excessiva no atendimento à contestação administrativa d
o
correntista
. F
alha na prestação do serviço bancário
.
Responsabilidade civil caracterizada.

Dano mora
l.
Configurado.
V
alor indenizatório

condizente
com a
s p
articularidades
do caso concreto.
Recurso
desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação
interposto
contra sentença que
acolheu o pedido
autoral
para condenar Banco
/réu/apelante em
obrigação de fazer consistente em
promover o
desbloqu
eio

d
a conta corrente de titularidade do autor e
a
indeniz
á-lo pelos
danos morais
sofridos em razão do injustificado bloqueio de acesso ao saldo da conta.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal consiste em
verificar a
ocorrência
ou não de falha
na
prestação do serviço
bancário em
razão
d
e inesperado
bloqueio d
e
conta
corrente
de titularidade do autor
, e, se for o caso
,
se a situação caracteriza
dever de indenizar por danos morais
.

III. Razões de decidir

3.
É lícito o bloqueio preventivo de transações e movimentação de conta bancária
, desde que temporário e
em razão de fundada suspeita de fraude
.

4
.
Nos termos da
jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, “é fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada” (TJMT
-

4a
Câmara
d
e Direito Privado - RAC 1007308-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 25/11/2020)
.

IV. Dispositivo

5
. Recurso d
es
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverge
r
/MT, que nos
autos
da
ação
de Obrigação de Fazer
c/c Indenização por Danos Morais
(Proc. no
1000295-04.2025.8.11.0053
),

ajuizada
contra a
apelante

por
VITORIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
, acolheu
o pedido para
condenar o réu Banco do Brasil na obrigação de fazer consistente em
desbloque
ar
a conta
corrente
d
e titularidade do

autor e ao pagamento
de R$ 10.000,00 a título de
indenização por
dano
s
mora
is

(
cf. Id. no
343231899
).

O
a
pelante
sustenta que o
bloqueio temporário e preventivo d
e
conta
corrente
não
caracteriza
falha
na prestação do serviço bancário
,
ao contrário, consiste na própria “
materialização do dever de cautela e segurança que recai sobre
a
s instituições financeiras
, que
não são meras depositárias de valores
, (mas sim)
guardiãs da estabilidade do sistema financeiro e têm o dever legal e regulatório de monitorar, identificar e coibir atividades suspeitas, como fraudes, estelionatos e lavagem de dinheiro
”, logo,
a decisão de bloquear preventivamente a conta
do autor di
ante
de
indício
s
de
atipicidade da movimentação n
ão
se tratou de
ato ilícito, mas sim
de
exercício regular de direito
.

Diz, nesse sentido,
que,
como inexistiu a prática de
ato ilícito
ou

de
prestação d
e
serviço
defeituoso
, não há falar em condenação indenizatória por dano moral,
inclusive porque, sob outro enfoque,
o
s
fato
s
discutidos nos autos
não
representa
ra
m
ofensa à honra ou outro predicado pessoal do correntista, sendo,
no máximo,
simples
aborrecimento
decorrente de descumprimento contratual.

Impugna,
em todo caso
,
o valor
fixa
do
a
título de
indenização por dano moral,
afirmando que o arbitramento não observou as particularidades do caso concreto, nem a necessária proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se
manifestamente excessivo
e incompatível com a suposta lesão sofrida pelo autor.

P
ede
, pois,
o provimento
do recurso
,
para que
, reformada a sentença,
seja
julgado improcedente o pedido, ou, ao menos,
m
inorado
o valor da indenização por danos morais

(cf. Id. no
343232352
).

O apelado
ofert
a
contrarrazões
no Id. no
343232355
,
pugnando pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade da atuação/serviço prestado pela instituição financeira em episódio em que, em razão d
a detecção de movimentação atípica e
suspeita de fraude, ocorreu o bloqueio da conta de titularidade d
o
autor (suspensão d
e
acesso e de transação bancária)
,
e, caso
constatada a falha na prestação do serviço bancário
,
acerca d
o dever de indenizar por dano
s
mora
is
e o respectivo valor indenizatório.

É lícito o bloqueio preventivo e temporário de transações e movimentação de conta bancária em razão de fundada suspeita de fraude, não caracterizando, a princípio, prática de ato ilícito, eis que, ao fazê-lo, a instituição bancária age em exercício regular de direito, conforme regulamentação editada pelo BACEN, com respaldo do próprio contrato de abertura de conta e prestação de serviço, já que a previsão desse procedimento é cláusula padrão nos contratos dessa espécie, e, ainda, por ser inerente à própria natureza do serviço prestado,
afinal, “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (STJ -
Segunda Seção
- REsp 1199782/PR, Rel. Ministro
Luís Felipe Salomão
, julgado em 24/08/2011,
DJe
12/09/2011), ou seja, de forma mais concisa, tem-se que:

Súmula no 479
do
STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não se
deve

perder de vista
, ent
ret
anto, que
a relação
entre as partes
é
de natureza consumerista (STJ,
S
úmula no 297), de modo que o serviço prestado
ao
correntist
a
não pode ser feito ao sabor da intuição bancária, de forma arbitraria, impositiva e desmotivada, sob pena de responsabilização por falha na prestação de serviço
; s
ob essa perspectiva, a jurisprudência nacional, capitaneada pela do
eg
.
STJ, f
irmou o entendimento de que
é vedado aos bancos cancelarem injustificadamente
determinada
conta sem, antes, ao menos,
enviar
notificação ao consumidor, e
,
isso
,

justamente
em
face
da arbitrariedade e abusividade da conduta do fornecedor, incompatível com atuação numa relação de consumo, sendo essa situação bastante exemplificativa da conduta que se espera dos bancos durante a relação jurídica/comercial com o público, o que, no caso dos autos, traduz-se na ideia de que é perfeitamente lícita e regular o bloqueio preventivo da conta, desde que motivado, comunicado e mantido por tempo razoável.

No caso, ao analisar as particularidades da lide, o MM. Juiz concluiu pela falha na prestação do serviço bancário
,
e, por conseguinte, condenou o réu/apelante
Banco do Brasil
ao pagamento de indenização por dano
s
mora
is
,
sob os
seguintes fundamentos:

“
Cuida-se de ação cominatória c/c com indenização por danos morais aforada por Vitoriano dos Santos Oliveira em face de Banco do Brasil S/A, onde se aduz, em síntese, que a parte requerida bloqueou
injustamente
o acesso à conta bancária.

Sustenta a parte requerente
,
em sua peça inicial
,
que é titular de conta bancária junto
à parte
requerid
a
, bem assim que esta bloqueou o acesso. Sustenta dificuldades causadas em razão desse ato.

Diante destas premissas, postulou pela antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para desbloqueio da conta, bem como condenação da requerida em danos morais que lhe foram carreados.

(...)

Com efeito, parece impensável, em dias atuais, uma pessoa ser privada de sua conta bancária, onde recebe seu salário e pagas suas contas.

A parte requerente sequer poderia ter qualquer tipo de imprevisto, pois que não teria qualquer condição de adquirir víveres à sobrevivência ou remédio para alguma moléstia.

Noutro sentido, a requerida, por sua vez, não conseguiu comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ao arrepio do art. 373, II, do CPC.

(...)

Os danos morais, justamente por compreenderem valores extrapatrimoniais, prescindem de comprovação, sendo sua existência atestada pela experiência do homem comum que vive em sociedade. Por tais razões, dispensou-se a produção de outras demais provas.

A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: STJ,
AgRg
no Ag 1387520/SC,
AgRg
no
AREsp
53196/MT, entre muitos outros.

(...)

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Vitoriano dos Santos Oliveira em face de Banco do Brasil S/A, para: (i) DETERMINAR à requerida proceda ao desbloqueio da conta bancária do requerente; e, (
ii
) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
”

Nas razões recursais,
o réu/apelante Banco do Brasil
discorre
sobre a possibilidade e legalidade do
bloqueio preventivo
e
temporário

d
e
conta
s bancárias quando detectada movimentação atípica e suspeita de fraude, no entanto, repetindo a mesma displicência vista na peça contestatória, sequer se preocupa em
fornece
r

informações especificas relativas ao caso concreto, já que não precisa qual foi o motivo que levou ao bloqueio da conta de titularidade do autor/apelado, n
em

diz
se
tal
medida visou apurar uma única
operação
suspeita
ou a
movimentação
da conta como um todo,
tampouco tenta justificar o porquê da demora na apuração e restabelecimento do serviço, e, isso,
mesmo tendo
o
autor entrado em contato com a instituição
,

por meio de diversos canais de atendimento,
para
tentar
solucionar a questão
administrativamente (cf. Id. no

343231879
).

Registra-se
,
ademais, que
o
r
éu
/apelante
não
instruiu os autos com
qualquer indício probatório
acerca da regularidade do procedimento adotado para o bloqueio da conta de titularidade do autor/apelado
, nem mesmo a clássica tela do sistema interno referente ao perfil d
o correntista.

Portanto, conquanto seja
perfeitamente
legitimo procedimento de bloqueio preventivo e temporário da conta bancária
em caso de
suspeita de fraude, o conjunto fático-probatório mostra que o réu/apelante não
o executou de forma regular e lícita, e, por consequência, não
prestou com presteza, efetividade e regularidade o serviço
contratado pelo
autor/apelad
o
, na
realidade
,
em sentido oposto
, claramente falhou na prestação do serviço bancário, sendo, por isso, irretocável a conclusão sentencial pela caracterização da responsabilidade civil do Banco/réu e o dever de indenizar por danos morais, não só porque, de acordo com a jurisprudência deste
eg
.
Tribunal de Justiça
, “é fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada” (TJMT -
Quarta Câmara
d
e Direito Privado
- RAC 1007308-20.2019.8.11.0003, Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges
, julgado em 25/11/2020),
mas também porque comprovado que a conta em questão é
onde o autor/apelado recebe os seus proventos, sendo que o inoportuno bloqueio
o privou do acesso de verba de natureza alimentar e que consistia em sua única fonte de renda.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – UTILIZAÇÃO DE CONTA POR TERCEIROS – FRAUDE – BLOQUEIO DE CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS MANTIDOS - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO DESPROVIDO. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0013926-83.2016.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE – NOTÍCIA DE FRAUDE – ESTELIONATO NÃO COMPROVADO – RESSARCIMENTO QUANTO AO VALOR BLOQUEADO – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o bloqueio da conta corrente do autor se deu em razão da suspeita de fraude, competia ao banco réu a comprovação da operação supostamente fraudulenta. Não tendo o banco se desincumbindo do seu ônus, mostra-se indevido o bloqueio da conta, ensejando o a reparação quanto ao respetivo valor bloqueado, bem como indenização por danos morais. (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1011573-31.2020.8.11.0003, Rel. Des. NTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 02/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE – BLOQUEIO
INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente. Não há como afastar a responsabilidade pelos danos morais causados pelo banco que, por suspeita de fraude, bloqueia o acesso do cliente à conta corrente sem qualquer comunicação, e mantém a indisponibilidade por longo lapso de tempo
.
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1019370-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julgado em 29/07/2020)

EMENTA: APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO – BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1007308-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 25/11/2020,
DJe
25/11/2020)

Quanto ao valor indenizatório,
o
arbitramento
da importância devida a título de indenização por dano moral parte da
análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema
trazido ao processo
, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do
perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso,
em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que
toca
às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão,
considerando, ainda, que a impugnação recursal se limita a
comentários genéricos sobre
o
excesso
d
o valor arbitrado
e

a possibilidade
de um enriquecimento sem causa do adversário
, admito que
o valor de R$ 1
0
.000,00 é justo e razoável, servindo ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, além de estar em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,
e
em consonância aos
valores normalmente arbitrados por este
eg
. TJMT
para situações parecidas.

Nesse sentido:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INTEGRAL DE PARCELAS SUSPENSAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RETENÇÃO DE VALOR EM CONTA-SALÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
5. A conduta abusiva enseja responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo prescindível a prova de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do nexo de causalidade. 6. A retenção indevida de verba alimentar em conta-salário configura lesão à dignidade do consumidor e autoriza a compensação por dano moral, considerando-se a gravidade do impacto financeiro e a expectativa legítima quanto ao desfecho da
contestação bancária. 7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, não havendo enriquecimento sem causa, pois a indenização decorre de ofensa relevante à esfera jurídica do autor. 8. A obrigação de fazer
-
restituição do valor e manutenção do parcelamento
-
encontra amparo na necessidade de reestabelecer o equilíbrio contratual e garantir o respeito aos direitos do consumidor.

(
TJMT -
Quinta Câmara de Direito Privado
- RAC
1020446-81.2024.8.11.0002,
Rel. Des.
Sebastiao
d
e Arruda Almeida,
j
ulgado em 19/11/2025
)

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
3. A retenção integral de proventos possui natureza abusiva e ilegal, violando os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos em folha ou conta corrente devem observar o limite de 30% da remuneração líquida, mesmo quando pactuados.

5. Demonstrada a prática reiterada da conduta abusiva e o prejuízo existencial ao autor, configurado o dano moral in
re

ipsa
.

6. Valor da indenização mantido em R$ 8.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.
(...).
(
TJMT - Primeira
Câmara de Direito Privado
- RAC
1002807-98.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
Sebastiao Barbosa Farias
,
j
ulgado em 21/05/2025
)

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO. ILEGALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). 6.
A retenção integral de valores de natureza alimentar depositados em conta salário, sem autorização judicial,
viola o art. 833, IV, do CPC, e representa prática abusiva vedada pelo ordenamento jurídico.

7. A instituição financeira não comprovou autorização contratual expressa e específica para o bloqueio de salário em caso de inadimplemento de fatura de cartão de crédito, tampouco buscou a via judicial para satisfação do crédito.

8. A conduta da instituição financeira comprometeu a subsistência do consumidor e de sua família, caracterizando afronta à dignidade da pessoa humana, à luz do art. 7o, X, da CF/1988, e dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

9. O dano moral, em casos de retenção indevida de verba alimentar, é presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de prova específica de abalo concreto.

10. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.
(...).
(
TJMT -
Quinta Câmara de Direito Privado
- RAC
1012018-27.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes,
j
ulgado em 29/05/2025)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER, C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ABUSIVIDADE – CLÁUSULA PERMISSIVA DE DESCONTO ILIMITADO DE TODO E QUALQUER VALOR DE DÉBITO EXISTENTE – DISPOSITIVO CONTRATUAL QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA - NULIDADE CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, CDC – DANO MORAL EVIDENCIADO – CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE E MANUNTEÇÃO DE CONTA SALÁRIO – OPÇÃO QUE DEVE SER DISPONIBILIZADA AO CONSUMIDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
Ficou comprovado que o banco/requerido efetuou retenções indevidas na conta corrente da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seu salário, por meses; ou seja, a autora ficou impossibilitado, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar
dos proventos.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.

É direito do consumidor optar apenas pela abertura de conta salário para recebimento de seu salário, não podendo ser compelido a promover a abertura de conta corrente, para viabilizar a retenção de valores relativos a débitos de cartão de crédito, existentes com a instituição financeira, que deve procurar o recebimento pelas vias adequadas.

(
TJMT - Quarta
Câmara de Direito Privado
- RAC
1013759-10.2020.8.11.0041,
Rel. Desa.

Serly
Marcondes Alves
,
j
ulgado em 29/10/2020
)

Pelo exposto
,
nego provimento ao recurso
,
e,
em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação.

Custas pel
o
apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026